Tribunal: STF
Processo: AI 740491
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA. MULTA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA. MULTA. ATO JUDICIAL. RECORRIBILIADADE EM TESE. PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC. PROVA. ÔNUS DO AGRAVADO. NULIDADE DO ATO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRENCIA. 1 - A aplicação de multa no ato judicial que determina a citação possui cunho decisório, passível em tese, de impugnação via agravo de instrumento. 2 - A prova de que o agravante descumpriu o disposto no art. 526 do Código de Processo Civil incumbe ao agravado, não sendo bastante à negativa de seguimento do recurso mera alegação desse descumprimento. 3 - Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que faz referência expressa ao dispositivo legal que autoriza. 4 -Fora dos casos expressamente autorizados em lei não pode o Tribunal conhecer de matéria ainda não decidida na origem, por configurar supressão de instância. Agravo conhecido e desprovido.” 



    5. Agravo regimental desprovido.